Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712392-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação do réu é alicerçada nos relatos dos policiais que o flagraram entregando o entorpecente à usuária, os quais foram corroborados pela confissão extrajudicial do réu, pelas denúncias anônimas, e, a posse de porções de drogas e quantia em espécie. 1.1. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e confirmados pelo restante do acervo probatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, porque deveria: a) ter desclassificado sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; b) tê-lo absolvido diante da não comprovação da mercancia ilícita da droga encontrada em seu poder. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de constitucionalidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, os pleitos de desclassificação do delito (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/8/2021) e de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp 1786605/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 11/06/2021) exigem aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015